Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SREI. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA LIVRE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. A pesquisa de bens pelo SREI, de acordo com o Provimento no 89, do CNJ, tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no artigo 37, da Lei no 11.977/2009, ou seja, o referido sistema não tem como finalidade a realização da pesquisa de bens penhoráveis, que já foi realizada por meio da pesquisa ao eRIDF, que possui a mesma base de dados. A expedição de ofício à Receita Federal para a pesquisa de bens deve ser indeferida se, diante do que consta dos autos, for possível constatar a ausência de utilidade da medida.